Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-42.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003368-42.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[POLIANA CARDOSO BRAUN - CPF: 021.190.251-93 (RECORRIDO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1003368-42.2022.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: POLIANA CARDOSO BRAUN

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 08/05/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da inexistência de
renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com o ente público, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação para declarar nulo os contratos realizados entre os litigantes, bem como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período de 2017 a 2021, com os acréscimos legais aplicáveis a espécie.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A parte recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de validade dos contratos de trabalho firmados com a Recorrida.

Assim regra o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 o qual estabelece que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”
.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2º da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes a ensejar o direito da Recorrida a título de FGTS.

Pelo contrário,
a fim de buscar a confirmação acerca do direito da parte autora, este Relator diligenciou ao Diário Oficial de onde colaciono abaixo suas nomeações para o período indicado na exordial (2017-2021):
:

·

CONTRATO/SEDUC/55195/2017 DE: 07/07/2017 Processo Nº: 1000002540455 Contratado: (278925/4) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 02H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De: 21/06/2017 a 30/06/2017 Substituído: (207000/34) LIDIANE ARAUJO MATIAS;

·

CONTRATO/SEDUC/55194/2017 DE: 07/07/2017 Processo Nº: 1000002540453 Contratado: (278925/3) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 03H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De: 21/06/2017 a 30/06/2017 Substituído: (207000/33) LIDIANE ARAUJO MATIAS;

·

CONTRATO/SEDUC/55193/2017 DE: 07/07/2017 Processo Nº: 1000002540451 Contratado: (278925/2) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 03H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De: 21/06/2017 a 30/06/2017 Substituído: (207000/31) LIDIANE ARAUJO MATIAS;

·

CONTRATO/SEDUC/55192/2017 DE: 07/07/2017 Processo Nº: 1000002540366 Contratado: (278925/1) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 15H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De: 21/06/2017 a 30/06/2017 Substituído: (207000/30) LIDIANE ARAUJO MATIAS;

·

CONTRATO/SEDUC/56296/2017 DE: 13/07/2017 Processo Nº: 1000002552692 Contratado: (278925/5) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 15H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De: 04/07/2017 a 13/07/2017; Substituído: (207000/30) LIDIANE ARAUJO MATIAS

·

CONTRATO/SEDUC/56297/2017 DE: 13/07/2017 Processo Nº: 1000002552697 Contratado: (278925/6) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 03H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De: 04/07/2017 a 13/07/2017 Substituído: (207000/31) LIDIANE ARAUJO MATIAS;

·

CONTRATO/SEDUC/56298/2017 DE: 13/07/2017 Processo Nº: 1000002552704 Contratado: (278925/7) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 03H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De: 04/07/2017 a 13/07/2017 Substituído: (207000/33) LIDIANE ARAUJO MATIAS;

·

CONTRATO/SEDUC/56567/2017 DE: 14/07/2017 Processo Nº: 1000002552710 Contratado: (278925/8) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 02H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De: 04/07/2017 a 13/07/2017 Substituído: (207000/34) LIDIANE ARAUJO MATIAS;

·

CONTRATO/SEDUC/60503/2017 DE: 10/08/2017 Processo Nº: 1000002582846 Contratado: (278925/10) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 03H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De: 01/08/2017 a 07/08/2017 Substituído: (207000/31) LIDIANE ARAUJO MATIAS;

·

CONTRATO/SEDUC/60504/2017 DE: 10/08/2017 Processo Nº: 1000002582848 Contratado: (278925/11) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 03H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De: 01/08/2017 a 07/08/2017 Substituído: (207000/33) LIDIANE ARAUJO MATIAS;

·

CONTRATO/SEDUC/60505/2017 DE: 10/08/2017 Processo Nº: 1000002582822 Contratado: (278925/9) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 15H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De: 01/08/2017 a 07/08/2017 Substituído: (207000/30) LIDIANE ARAUJO MATIAS;

·

CONTRATO/SEDUC/61169/2017 DE: 11/08/2017 Processo Nº: 1000002582852 Contratado: (278925/12) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 02H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De: 01/08/2017 a 07/08/2017 Substituído: (207000/34) LIDIANE ARAUJO MATIAS;

·

CONTRATO/SEDUC/62747/2017 DE: 28/08/2017 Processo Nº: 1000002594247 Contratado: (278925/13) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 15H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De: 08/08/2017 a 14/08/2017 Substituído: (207000/30) LIDIANE ARAUJO MATIAS;

·

CONTRATO/SEDUC/63076/2017 DE: 29/08/2017 Processo Nº: 1000002594250 Contratado: (278925/14) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 03H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De: 08/08/2017 a 14/08/2017 Substituído: (207000/31) LIDIANE ARAUJO MATIAS;

·

CONTRATO/SEDUC/63274/2017 DE: 30/08/2017 Processo Nº: 1000002594253 Contratado: (278925/15) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 03H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De: 08/08/2017 a 14/08/2017 Substituído: (207000/33) LIDIANE ARAUJO MATIAS;

·

CONTRATO/SEDUC/63275/2017 DE: 30/08/2017 Processo Nº: 1000002594257 Contratado: (278925/16) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 02H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De: 08/08/2017 a 14/08/2017 Substituído: (207000/34) LIDIANE ARAUJO MATIAS;

·

CONTRATO/SEDUC/13177/2019 20/02/2019 Processo Nº: 1000003030761 Contratado: (278925/17) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 08H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(011010) E.E. MARECHAL DUTRA;De: 07/02/2019 a 01/05/2019 Substituído: (33653/2) ANTONIA MOREIRA DE LIMA GODOY;

·

CONTRATO/SEDUC/14699/2019 20/02/2019 Processo Nº: 1000003032039 Contratado:(278925/18) POLIANA CARDOSO BRAUN;CPF:021.190.251-93;Cargo/ Função:(3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref:B-001;CH: 04H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:AULAS RESIDUAIS;Un. Adm:(011010) E.E. MARECHAL DUTRA;De:07/02/2019 a 20/12/2019;

·

CONTRATO/SEDUC/40090/2019 15/05/2019 Processo Nº: 1000003117987 Contratado: (278925/19) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 08H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(011010) E.E. MARECHAL DUTRA;De: 02/05/2019 a 30/07/2019 Substituído: (33653/2) ANTONIA MOREIRA DE LIMA GODOY;

·

CONTRATO/SEDUC/48960/2019 20/08/2019 Processo Nº: 1000003196893 Contratado: (278925/20) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 08H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(011010) E.E. MARECHAL DUTRA;De: 14/08/2019 a 28/10/2019 Substituído: (33653/2) ANTONIA MOREIRA DE LIMA GODOY;

·

CONTRATO/SEDUC/57236/2019 11/11/2019 Processo Nº: 1000003280784 Contratado: (278925/21) POLIANA CARDOSO BRAUN,CPF: 021.190.251-93;Cargo/ Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 08H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:;Un. Adm:(011010) E.E. MARECHAL DUTRA;De: 29/10/2019 a 20/12/2019 Substituído: (33653/2) ANTONIA MOREIRA DE LIMA GODOY;

·

CONTRATO/SEDUC/02774/2020 22/01/2020 Processo Nº: 1000003323489 Contratado:(278925/22) POLIANA CARDOSO BRAUN;CPF:021.190.251-93;Cargo/ Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 12H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:AFASTAMENTO DO TITULAR;Un. Adm:(011010) E.E. MARECHAL DUTRA;De:06/01/2020 a 12/02/2020;

·

CONTRATO/SEDUC/07272/2020 DE: 21/02/2020 Processo Nº: 1000003356441 Contratado:(278925/23) POLIANA CARDOSO BRAUN;CPF:021.190.251-93;Cargo/ Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 12H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:AULAS RESIDUAIS;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De:13/02/2020 a 18/12/2020;

·

CONTRATO/SEDUC/07273/2020 DE: 21/02/2020 Processo Nº: 1000003363487 Contratado:(278925/24) POLIANA CARDOSO BRAUN;CPF:021.190.251-93;Cargo/ Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 06H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:PROJETO/DEMANDA TEMPORARIA;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De:17/02/2020 a 18/12/2020;

·

Processo N.: 1000003499260 Nome: (278925/24) POLIANA CARDOSO BRAUN Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES A Partir de: 19/10/2020 Até 25/10/2020;

·

Processo N.: 1000003499261 Nome: (278925/23) POLIANA CARDOSO BRAUN Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES A Partir de: 19/10/2020 Até25/10/2020;

·

CONTRATO/SEDUC/12208/2021 DE: 19/02/2021 Processo Nº: 1000003571613 Contratado:(278925/25) POLIANA CARDOSO BRAUN;CPF:021.190.251-93;Cargo/ Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 20H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:AULAS RESIDUAIS;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De:01/02/2021 a 20/12/2021;

·

CONTRATO/SEDUC/12209/2021 DE: 19/02/2021 Processo Nº: 1000003574041 Contratado:(278925/26) POLIANA CARDOSO BRAUN;CPF:021.190.251-93;Cargo/ Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 10H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS;Motivo:PROJETO/DEMANDA TEMPORARIA;Un. Adm:(010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES;De:08/02/2021 a 20/12/2021;

Da análise das mesmas, é possível observar a interrupção dos vínculos, sendo que em 2018 a autora não manteve qualquer vínculo com o Estado, além de ter laborado em distintas instituições de ensino, sendo contratada por motivos diversos, com substituição de distintos servidores, de onde ainda acusada diferenças cargas horárias nas contratações, o que resta por afastada a unicidade contratual.

Portanto, inexistindo renovações sucessivas, mas sim contratações distintas, entendo que o ente público respeitou os limites legais, sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso versado em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida.

A contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrida não tem direito ao depósito do FGTS. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1.
No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1370668 MG 2012/0217156-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1. No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.370.668/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 20.8.2013) No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi afastada pelas instâncias ordinárias, que concluíram que "A apelante foi contratada por tempo determinado, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República, conforme se extrai dos contratos administrativos de ff. 5/8 e 10/11.
Assim, a natureza do vínculo jurídico entre as partes é mesmo de contrato administrativo temporário de trabalho, não se aplicando as normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT". Portanto, correta a decisão que afastou o pagamento de FGTS à recorrente.
Diante do exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso especial. (STJ - REsp: 1516475 MG 2015/0037454-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 27/03/2015).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023